Tribunal: STF
Processo: RHC 247204
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC 42) interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 920093/MG, assim ementado (eDOC 41):



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a manutenção do regime fechado para o crime de tentativa de homicídio, sem a devida individualização da pena” fere o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que impõe uma pena mais gravosa do que a necessária para a reprovação e prevenção do crime (eDOC 42, pp. 2-3).



    À vista do exposto, requer-se o regime semiaberto de cumprimento dap ena.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso (eDOC 67).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, a decisão ora impugnada indeferiu liminarmente o habeas corpus ao entendimento de que se tratava de impetração substitutiva do recurso cabível.



    Ocorre, todavia, que, nas razões recursais, a parte ora insurgente, em nenhum momento, impugnou tal fundamento, nada tendo alegado, de modo específico, a respeito da admissibilidade da impetração na hipótese sob exame. Apenas se teceram considerações a respeito da violação ao princípio da individualização da pena diante da imposição do regime fechado.



    Percebe-se, desse modo, que o recorrente deixou de se desincumbir de seu ônus de impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida, o que torna manifestamente inadmissível o recurso ora em exame. A esse respeito, confira-se:



    Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINARIAMENTE PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. JULGAMENTO PER SALTUM DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I – No caso sob exame, o STJ não conheceu de writ manejado pela defesa dos pacientes porque não interposto o recurso cabível contra o acórdão estadual. Consignou-se que o habeas corpus não deveria ser conhecido, por consistir utilização inadequada da garantia constitucional, em substituição aos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais. II – O recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, por si só, já seria suficiente para não se conhecer do recurso. Além disso, o julgamento per saltum das questões suscitadas no Tribunal a quo leva à supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Recurso ordinário não conhecido. IV – A Segunda Turma desta Corte tem reiteradamente assentado que não cabe ao julgador estabelecer pressuposto não previsto no ordenamento jurídico, em ordem a restringir o conhecimento do remédio heroico. V – Ordem concedida de ofício para determinar ao STJ que conheça do HC 178.791/DF e o julgue como entender de direito. (RHC 110833, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 14-02-2012)



    EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE VERDADE. "HABEAS CORPUS" PARA SEU TRANCAMENTO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS", QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. ART. 310 DO R.I.S.T.F. 1. Sem conter impugnação à fundamentação e conclusão do acórdão recorrido, ou seja, "sem as razões do pedido de reforma" (art. 310 do R.I.S.T.F.) não pode o recurso ordinário ser conhecido. 2. R.H.C. não conhecido. (RHC 79160, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 20/04/1999, DJ 28-05-1999)



    No mesmo sentido: RHC 118435/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19-05-2017.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente